Tribunal: TJDFT
Processo: 0700698-47.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700698-47.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RIZALVA MARIA PEREIRA DA SILVA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., RIZALVA MARIA PEREIRA DA SILVA DECISÃO A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da apresentação da declaração de hipossuficiência, documento não apresentado nos autos. Também não seria o caso de se exigir, porque há elementos indicativos de que a recorrente tem condições de suportar as despesas processuais, porque é servidora pública, aufere renda mensal de aproximadamente R$ 9.800,00 (ID 17595895) e o objeto da presente demanda é automóvel no valor de R$ 80.000,00 (ID 17597021 - Pág. 6), daí se presumindo sua capacidade financeira. Por essas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo à recorrente o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais (Regimento Interno das Turmas Recursais, arts. 71, II e 74, caput e § 3o). Brasília - DF, 1o de outubro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator